Tribunal: TJPA
Processo: 0050840-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050840-03.2012.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: INEZ FERREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO “EX OFFÍCO” DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. DESCABIMENTO. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a redação da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Assim, cabe a parte indicar precisamente quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas ilegais ou abusivas.

2.
Afere-se, na espécie, ter o juízo de origem proferido julgamento “extra petita”, porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial que não constituiu objeto de insurgência. De fato, a inicial elencou fundamentos genéricos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adentrando, com base nisso, no exame da ilegalidade dos juros capitalizados e demais encargos, sem ter, contudo, demonstrado que o empréstimo consignado encontrava-se eivado de cláusulas abusivas, até porque não houve a indicação precisa, pela autora, ora apelada, dessas cláusulas.

3.
Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de “
error in procedendo
”, deve-se anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para julgamento da causa nos limites em que foi proposta.

4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, proc. nº 0050840-03.2012.8.14.0301, ajuizada por INEZ FERREIRA TEIXEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id.
2494767, págs. 01/19, historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada requerendo a redefinição dos termos dos empréstimos bancários celebrados, uma vez que estava superendividada.

Diz que a recorrida direciona a culpa de seus problemas financeiros às práticas abusivas realizadas pela instituição financeira, com a utilização de contratos de adesão, capitalização de juros em descompasso com o Sistema Financeiro Nacional.

Afirma que o juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão da recorrida, tendo declarado a ilegalidade da cobrança de juros na forma capitalizada, devendo o contrato ser revisto desde a origem, bem como estabelecer a taxa de juros convencionais e os moratórios ao patamar de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) e aplicação da correção monetária com base no INPC/IBGE, relativo ao saldo porventura existente.

Sustenta, ainda, a existência de erro de procedimento, tendo em vista que a decisão proferida seria “extra petita”, conforme expõe. Aduz, nesse ponto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 381, a qual dispõe que: “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Expõe que a recorrida, no bojo da peça vestibular, exortou uma série de argumentos genéricos, porém, de forma expressa, centra-se somente em postular a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

Prossegue afirmando que, em nenhum momento, a recorrida postulou a minoração da taxa de juros pactuada no contrato celebrado, limitando-se somente a revisão integral da relação contratual e declaração de nulidade de cláusula abusiva.

Com esse fundamento, postula a anulação da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito.

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de coadunação do julgado ao entendimento dos Tribunais Superiores. Alude que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente em afirmar a impossibilidade de declaração de ofício da nulidade de cláusulas contratuais.

Apresenta fundamentos a respeito da inaplicabilidade do Decreto Lei nº 22.626/33 aos contratos bancários, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Aduz que em conformidade com a Súmula 596 do Pretório Excelso, a normativa citada proíbe a limitação de juros remuneratórios nas operações de crédito envolvendo instituições financeiras, de tal sorte que não há substrato para a limitação dessa taxa para 1,16% (um virgula dezesseis) por cento.

Discorre, igualmente, que os juros moratórios incidentes sobre o inadimplemento da obrigação são regulados pelo artigo 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa Selic prevista o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN).

Defende a legalidade na capitalização de juros, conforme farto repertório jurisprudencial que cita, quando se encontrar convencionada.

Postula o conhecimento do recurso, o reconhecimento do julgamento “extra petita” e, em caso de não acolhimento, a reforma da decisão recorrida e a redistribuição do ônus da sucumbência, conforme os termos que expõe.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 2494769, págs. 01.

Foram opostas contrarrazões no id. 2494769, págs. 07/16, tendo a recorrida sustentado a ilegalidade na capitalização de juros; impossibilidade de juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos artigos 406 do Código Civil c/c 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN); aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de adesão e abusividade de cláusulas contratuais.

Ao final, pugnou o desprovimento do recurso.

Certidão da tempestividade das contrarrazões no id. 2494769, pág. 17.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC (2568500).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que não foram discriminadas na peça vestibular as cláusulas reputadas como abusivas, de modo que a sentença de parcial procedência dos pedidos nos moldes como proferida importou em violação ao princípio da adstrição previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil vigente à época.

De acordo com a redação da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Assim, cabe a parte indicar precisamente, quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas ilegais ou abusivas.

Afere-se, na espécie, ter o juízo de origem proferido julgamento “extra petita”, porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial que não constituiu objeto de insurgência. De fato, a inicial constante no id. 2494751, págs. 02/14, elencou fundamentos genéricos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adentrando, com base nisso, no exame da ilegalidade dos juros capitalizados e demais encargos, sem ter, contudo, demonstrado que o empréstimo consignado nº 2285619, constante no id. nº

2494751, págs. 28/29, e id. 2494752, págs. 01/07, encontrava-se eivado de cláusulas abusivas, até porque não houve a indicação precisa, pela autora, ora apelada, dessas cláusulas.

No sentido do que está sendo explanado, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA - MORA DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada.

2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita. porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência, devem ser afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização dos depósitos.

(...)

(STJ, AgRg no REsp 1006105/RS, Rel.
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008).

Na hipótese dos autos, conforme já reportado, a recorrida indicou de maneira genérica a existência de nulidade no contrato, todavia não apontou, de maneira expressa, qual cláusula pretendia ver afastada.

Registre-se, nesse ponto, que a quando da celebração da avença, a parte fora informada de todos os encargos decorrentes da avença, do valor que seria disponibilizado e o total do importe que deveria ser pago no curso da obrigação.

Dessa forma, devem ser afastadas as disposições constantes da sentença tidas como
ex officio
e relativas à declaração de nulidade da cobrança de juros capitalizados, bem como aquelas concernentes a limitação dos juros convencionais e de mora ao patamar de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) ao mês. Inclusive, acerca desta questão, verifica-se que o pedido principal se resumiu em pugnar pela declaração da “nulidade das cláusulas abusivas, bem como a consignação, com o consequente expurgo dos encargos que se considerarem onerosos”.

Em razão disso, reconhecido o julgamento “extra petita”, na forma dos artigos 128 e 460 do CPC/73
[1]
vigente à época, mostra-se necessário o consequente acolhimento do vício. Com efeito, leciona a doutrina sobre este tema que:

“A sentença é extra petita, e nula, sempre que o juiz aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pelo autor na inicial, isto é, quando há pronunciamento judicial sobre algo que não foi pedido, ou embasado em fundamentos de fato que não foram trazidos pelas partes. (...) A sentença extra petita é nula. Se houver recurso de apelação, o tribunal o declarará, devolvendo os autos para que o juiz profira outra sentença, nos limites da lide proposta.”

(Processo de conhecimento e procedimentos especiais/ Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Digital, Pág. 187).

Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de “
error in procedendo
”, deve-se anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para julgamento da causa nos limites em que foi proposta.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em acolhendo a preliminar suscitada, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos a origem, conforme fundamento supra.

Sem custas e honorários.

É como o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Belém, 25/08/2020